Tribunal: STF
Processo: HC 129668
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 4. Excesso de prazo da custódia cautelar. Paciente preso preventivamente há mais de dois anos. Constrangimento ilegal configurado. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade. 5. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 6. Ordem concedida, de ofício, para que o paciente seja posto em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.